Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORRETORA E SEGURADORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO QUITADO. VALOR REVERTIDO EM FAVOR DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. Na hipótese, ainda que a apelante não tenha mencionado em sua contestação os pontos trazidos nesta preliminar, não há que se falar em inovação recursal. Tais alegações – a ausência de falha na prestação do serviço e as informações repassadas pela corretora à seguradora – foram devidamente analisadas pelo juízo a quo quando da prolação da sentença. Preliminar rejeitada.

3. Em análise sistemática do Código de Defesa do Consumidor, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.

4. A corretora, responsável por intermediar a contratação entre segurados e seguradora, é solidariamente responsável pelo danos causados ao segurado. Interpretação teleológica do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5. O fornecedor do produto ou serviço é responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC). A hipótese é de solidariedade automática, ou seja, não requer qualquer esforço probatório concernente a nexo de causalidade ou elemento subjetivo (culpa) com relação ao dano.

6. Na hipótese, a alegada falha de prestação do serviço por culpa exclusiva do corretor de seguros (preposto) não tem condão de afastar a responsabilidade da seguradora com relação à indenização requerida pelo autor. Ademais, tal debate, em maior profundidade, só é cabível em eventual ação regressiva.

7. A atualização monetária é devida por ser mera recomposição do poder aquisitivo da moeda e os juros de mora resultam indenização pelo inadimplemento da obrigação contratual de pagar o preço na forma pactuada.

8. Em caso de perda total do bem e de pagamento integral da indenização, se houver a existência de alienação fiduciária, a seguradora pagará diretamente ao banco o valor correspondente à indenização. Por outro lado, se houver saldo residual (da indenização), a diferença será paga ao segurado. Na hipótese, o bem se encontra livre de qualquer garantia. Se o segurado quitou o saldo devedor do financiamento junto ao banco (credor fiduciário), o pagamento do seguro deve ser realizado diretamente a ele.

9. Recursos conhecidos e não providos.